Tribunal: TJSP
Processo: 1004933-24.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. cominatória – Débito inscrito na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Sentença nula, por ter se limitado a reconhecer a prescrição, sem se pronunciar, no dispositivo, sobre os demais pedidos. Inviável a correção da mácula diretamente por este órgão de segundo grau, à falta de recurso da autora. Hipótese em que, porém, é possível, e necessário, o pronunciamento da

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. cominatória – Débito inscrito na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Sentença nula, por ter se limitado a reconhecer a prescrição, sem se pronunciar, no dispositivo, sobre os demais pedidos. Inviável a correção da mácula diretamente por este órgão de segundo grau, à falta de recurso da autora. Hipótese em que, porém, é possível, e necessário, o pronunciamento da mácula da sentença "citra petita", de ofício, por se referir a eiva aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da relação processual. Decisão que se invalida, prejudicado o exame do mérito recursal.

Invalidaram a sentença, de ofício, prejudicado o exame do mérito recursal.